Tribunal: STF
Processo: RE 597872
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - UNIVERSIDADE PÚBLICA - ARTIGO 206, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O mesmo raciocínio utilizado na elaboração do Verbete Vinculante nº 12 deve ser observado nas hipóteses de cobrança de taxa para a expedição de diploma em Universidade Pública, considerada a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.